Tribunal: STF
Processo: Rcl 41170
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Colatina (ES), nos autos da Reclamação Trabalhista 0001791-14.2016.5.17.0141, que teria violado a autoridade do decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 114/PI e da ADPF 275/PB (documento eletrônico 1).
    O reclamante narra o seguinte: 
    “O Sindicato dos Odontologistas do Estado do Espírito Santo – SINODONTO/ES, ajuizou a Reclamação Trabalhista nº 0001791-14.2016.5.17.0141, em face da Organização para o Desenvolvimento Social e Cidadania – ORDESC, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), pleiteando diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso salarial dos cirurgiões dentistas. 
    2- A referida ação decorre de Termo de Parceria firmado entre a ORDESC e o Município de Colatina/ES. Trata-se, pois, de lide em que o Estado do Espírito Santo não figurou no polo passivo e não usufruiu dos serviços prestados pelos profissionais substituídos. 
    3 - A sentença julgou parcialmente procedente o objeto da Reclamação Trabalhista e, em fase de execução, o douto Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Colatina, Dr. Itamar Pessi, determinou que o Estado do Espírito Santo providenciasse a penhora de 30% (trinta por cento) dos créditos mensais presentes e futuros repassados à ORDESC, até atingir o montante de R$3.567.867,66 (três milhões e quinhentos e sessenta e sete mil e oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), decorrente do Termo de Parceria nº 0012009. 
    4 - Diante de tal fato, o Estado do Espírito Santo ajuizou Embargos de Terceiro, julgados improcedentes. Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso de Agravo de Petição, estando pendente de julgamento pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região” (pág. 2 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Sustenta, em síntese, que:
    “[...] esta Excelsa Corte na ADPF nº 114, ajuizada pelo Estado do Piauí que proibiu a Justiça Laboral de bloquear valores em contas do Poder Executivo daquele Ente Federado: […].
    19 - No mesmo diapasão, na ADPF 275 ajuizada pelo Excelentíssimo Governador do Estado do Piauí, em decorrência de decisão judicial da Justiça do Trabalho, que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em convênio firmado com a União, para satisfação de crédito trabalhista. Vejamos o Acórdão: […].
    21 - Como já dito, o Reclamante está impugnando ordem judicial, proferida pelo MM. Juiz do Trabalho de Colatina/ES, determinou penhora de 30% (trinta por cento) dos créditos mensais repassados à ORDESC, presentes e, até atingir o montante de R$3.567.867,66 (três milhões e quinhentos e sessenta e sete mil e oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos) perante o Estado do Espírito Santo, incidindo sobre o FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE” (págs. 7-11 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Nesse contexto, afirma que:
    “Ora, sendo as verbas oriundas do FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, há claro desrespeito ao que fora decidido nas ADPF nº 114 e 275, que confirmaram a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, nos termos do voto do eminente Ministro Relator, a partir do Precedente fixado na ADPF 275. 
    […]
    28 - Nesse passo, a incidência do regime de direito público, bem como a caracterização de bens cujo propósito é voltado ao interesse social, torna-os inalienáveis e impenhoráveis. Daí a proteção dada pelo artigo 100 do texto constitucional, que impede a penhora de bens públicos ao prever sistema de pagamento via precatórios” (págs. 12-13 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Requer, ao final, 
    “a) a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do Artigo 158, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para determinar a imediata suspensão da decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de Colatina (ES), nos autos da ATord-0001791-14.2016.5.17.0141, ; […]
    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação, garantindo a autoridade do v. Acórdão proferido pelo Eg. Tribunal Pleno desse Supremo Tribunal Federal nos autos das ADPF 275 e 114, para declarar a impenhorabilidade da verba bloqueada, tornando nula, por conseguinte, a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes (SP), nos autos da ATord-0001791 [...]”(págs. 22-23 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 
    Bem examinados os autos, observo, em um exame perfunctório, próprio dessa fase processual, assistir razão ao reclamante quanto ao pedido liminar, porquanto presentes os mencionados requisitos. 
    No caso, sustenta-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 114/PI e da ADPF 275/PB.
    Com efeito, no julgamento da ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas, cuja ementa segue transcrita:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
    2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
    No mesmo sentido desse julgamento, na ADPF 114/PI, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, os Ministros desta Corte analisaram o mérito da questão, e fixaram a seguinte tese de julgamento: 
    "Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988).”
    Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado determinou a penhora, nos seguintes termos:
    “[...] d) Repristinação das decisões datadas de 25-10-2018 (ID 7812c4b) e 30-11-2018 (a2bf4bc), concernente à penhora de 30% (trinta por cento) dos créditos presentes e futuros da ORDESC perante o Município de Colatina, até atingir, a partir desta data, o montante de R$ 3.567.867,66 (três milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais, e sessenta e seis centavos), correspondente ao valor do acordo homologado, após a subtração da primeira parcela de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), já adimplidas.
    e) Repristinação das decisões datadas de 25-10-2018 (ID 7812c4b) e 30-11-2018 (a2bf4bc), concernente à penhora de 30% (trinta por cento) dos créditos mensais da ORDESC, presentes e futuros, perante o Estado do Espírito Santo, até atingir, a partir desta data, o montante de R$ 3.567.867,66 (três milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais, e sessenta e seis centavos), correspondente ao valor do acordo homologado, após a subtração da primeira parcela de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), já adimplidas” (pág. 2 do documento eletrônico 14, grifos no original).
    Assim, do exame dos elementos acima referidos, em análise perfunctória, entendo que o ato reclamado, ao determinar a penhora de crédito do Estado reclamante, afrontou as decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 114/PI e da ADPF 275/PB.
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 39.200/RR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; Rcl 39.937-MC/MA, Relatora a Ministra Rosa Weber; Rcl 39.996-MC/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcl 40.457-MC/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso; e Rcl 39.267-MC/MA, Relator o Ministro Edson Fachin.
    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, prolatada nos autos da Ação Trabalhista 0001791-14.2016.5.17.0141, até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 
    Comunique-se com urgência ao Juízo reclamado, requisitando-lhe informações no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC). 
    Citem-se os beneficiários para, querendo, contestarem a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC). 
    Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator